Tribunal: CARF
Processo: 10850.720390/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720390/2013-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
3001-002.488 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Embargante
TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO.
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos e o saneamento do vício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para corrigir o erro material da
decisão embargada.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Ao julgar o recurso voluntário (fls. 1443/1455) interposto contra a decisão de piso
(fls. 1419/1431), esta turma (sob outra composição) proferiu a seguinte decisão (vide acórdão no
3001-002.039 às fls. 1709/1717):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas de créditos calculados sobre
gastos com transporte de matéria-prima entre estabelecimentos da recorrente e sobre
compras de partes e peças aplicadas em máquinas e equipamentos agrícolas listadas pela
fiscalização na planilha “CRÉDITOS INDEVIDOS REFERENTES A AQUISIÇÃO
DE BENS, SERVIÇOS E IMOBILIZADO DO PROCESSO AGRÍCOLA”, em cuja
coluna “FINALIDADE PRODUTO E APLICAÇÃO” havia as seguintes referências:
“proj impermeabilização caixa de vinhaça”, “proj. ampliação refinaria amorfo”, “projeto
duplicação cruz alta”, “proj outros investimentos – 007 – 0506 UAG”, “manutenção de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720390/2013-11
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.488 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720390/2013-11

benfeitorias”, “fábrica de adubo”, “proj outros investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj
eqtos/obras obrig – 012 – 0506 UAG” e “destilaria”.
Cientificado deste aresto, o contribuinte opôs embargos de declaração (fls.
1728/1732) no qual alega que o acórdão incorreu em “erro de escrita”, na medida em que o
colegiado acolheu integralmente os argumentos contidos em recurso, revertendo por completo as
glosas mantidas na decisão de piso, porém, ao enunciar a sua decisão deu provimento parcial ao
recurso, quando, em verdade, a considerar os fundamentos do voto condutor, deveria ter dado
provimento total.
Ao proceder ao exame de admissibilidade (despacho às fls. 1737/1738), o então
Presidente deste colegiado concluiu haver indícios da existência do erro apontado pelo
contribuinte e acolheu os embargos.
Na medida em que o relator do acórdão embargado não compunham mais o
colegiado, os embargos foram sorteados e distribuídos à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da admissibilidade dos embargos
Os embargos de declaração em questão foram interpostos dentro do prazo previsto
em norma e atendem aos demais critérios de admissibilidade, portanto, deles tomo conhecimento
e passo a sua análise.

2. Do erro de escrita
A embargante alega que o aresto vergastado incorreu em “erro de escrita”, já que
no voto condutor consta que os argumentos recursais foram integralmente acolhidos e as glosas
remanescentes da decisão de primeira instância revertidas, porém, no dispositivo restou
consignado que o colegiado deu provimento parcial ao recurso voluntário.
Com razão a embargante. Vejamos:
No relatório do aresto embargado, a situação posta à deliberação deste conselho
foi resumida da seguinte maneira:
A decisão recorrida apresentou o seguinte quadro, com síntese das glosas revertidas:
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.488 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720390/2013-11

O contribuinte interpôs recurso voluntário, para combater as glosas mantidas pela
DRJ.
Juntou laudo técnico, cujo objetivo foi o de “(. . .) estabelecer critérios de essencialidade
e/ou relevância das despesas e materiais utilizados nos processos industriais e agrícolas
do estabelecimento, uma vez que as operações da Sociedade são relacionadas com a
“Agroindústria”” (fls. 1.459 a 1.640, 1.649 a 1.654 e 1.655/arquivo não-paginável), e
apresentou os seguintes argumentos:
“3.1 Da Glosa De Créditos Sobre Dispêndios De Aquisição De Bens E Serviços –
Processo Agrícola”: conforme laudo técnico, os bens e serviços listados na planilha cujo
título está em epígrafe enquadram-se no conceito de insumos, conforme atestado pelo
laudo técnico.
“3.2 Da Glosa De Créditos Sobre Dispêndios Com Frete No Transporte De Matéria-
Prima (Cana-De-Açúcar)”: o transporte da matéria-prima para outros estabelecimentos,
onde dar-se-á a conclusão da produção, constitui elemento essencial do processo
produtivo e, portanto, insumo (inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/03), passível de
creditamento.
[grifo nosso]
Nota-se, portanto, que da decisão de piso restaram glosas referentes a dois grupos
de créditos (Fretes - Transporte do Processo Agrícola e Aquisição de Bens e Serviços - Proc
Agrícola) e que o recurso voluntário tratou de ambos.
Ao apreciar os argumentos da Recorrente, o ilustre relator destacou o seguinte:
3.1 Da Glosa De Créditos Sobre Dispêndios De Aquisição De Bens E Serviços –
Processo Agrícola”
A fiscalização glosou créditos relacionados a aquisições de partes e peças de máquinas e
equipamentos, em razão de não terem sido aplicados na fase industrial (produção de
açúcar e álcool), porém na fase agrícola (produção de cana-de-açúcar) do processo
produtivo ou em “processo distinto”, isto é, nem na fase agrícola, nem na industrial
(Despacho Decisório, fls. 1.145 e 1.146):
[...]
A DRJ, fundada no REsp no 1.221.170/PR e PN RFB/COSIT 05/18, acatou os créditos
relacionados a bens e serviços relacionados à atividade agrícola, posto que integrante da
cadeia produtiva.A DRJ, fundada no REsp no 1.221.170/PR e PN RFB/COSIT 05/18,
acatou os créditos relacionados a bens e serviços relacionados à atividade agrícola,
posto que integrante da cadeia produtiva.
[...]
Contudo, manteve as glosas das compras de partes e peças aplicadas em máquinas e
equipamentos que apurou não terem integrado nem a fase agrícola, nem a fase industrial
(fl. 1.428):
[...]
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.488 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720390/2013-11

Com base em laudo técnico (fls. 1.459 a 1.640, 1.649 a 1.654 e 1.655/arquivo não-
paginável), a recorrente sustenta que eram peças e partes de máquinas e equipamentos
agrícolas e. por conseguinte, tratava-se de insumos, e podiam ser computadas na base de
cálculo dos créditos da COFINS, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/03.
Assiste razão à recorrente.
Nas planilhas anexas ao Despacho Decisório (fls. 1.151 a 1.224), verifica-se que a DRJ
manteve glosas de peças e partes aplicadas em máquinas e equipamentos utilizados na
fase agrícola (planilha “créditos indevidos referentes a aquisição de bens, serviços e
imobilizado do processo agrícola”, fls. 1.162 a 1.221), cujo produto final era a cana-de-
açúcar, principal insumo para produção de açúcar e álcool.
Não há dúvida, portanto, de que a fase agrícola constituía etapa integrante e
essencial à conclusão do processo industrial. Assim, as partes e peças empregadas
nas máquinas e equipamentos agrícolas podiam ser enquadradas no conceito de
insumos e incluídas na base de cálculo dos créditos de COFINS, sob o amparo do
inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/03.
[...]
“3.2 Da Glosa De Créditos Sobre Dispêndios Com Frete No Transporte De
Matéria-Prima (Cana-De-Açúcar)”
A fiscalização glosou os gastos com transporte de matéria-prima entre estabelecimentos
da recorrente (Despacho Decisório, fl. 1.145):
[...]
A DRJ ratificou o procedimento fiscal.
A recorrente assim se defendeu:
[...]
Concordo com a recorrente.
O transporte do insumo (cana-de-açúcar) do local em que foi produzido até onde será
submetido ao processo de transformação em açúcar ou álcool construía custo essencial
ao processo produtivo, pelo que podia ser enquadrado no conceito de insumos e
incluído na base de cálculo dos créditos da COFINS, com fulcro no inciso II do art. 3o
da Lei no 10.833/03.
Também neste caso, vale mencionar a IN RFB no 1.911/19, que, por meio do inciso IX
do art. 172 da IN RFB no 1.911/19, enquadrou como insumo, para fins de creditamento
de PIS e COFINS, o transporte de produtos em elaboração entre estabelecimentos, no
qual a meu ver, está incluído o de matéria-prima:Concordo com a recorrente.
[...]
Dou provimento às alegações.
Conclusão
Dou provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas de créditos
calculados sobre gastos com transporte de matéria-prima entre estabelecimentos da
recorrente e sobre compras de partes e peças aplicadas em máquinas e equipamentos
agrícolas listadas pela fiscalização na planilha “CRÉDITOS INDEVIDOS
REFERENTES A AQUISIÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E IMOBILIZADO DO
PROCESSO AGRÍCOLA”, em cuja coluna “FINALIDADE PRODUTO E
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.488 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720390/2013-11

APLICAÇÃO” havia as seguintes referências: “proj impermeabilização caixa de
vinhaça”, “proj. ampliação refinaria amorfo”, “projeto duplicação cruz alta”, “proj
outros investimentos – 007 – 0506 UAG”, “manutenção de benfeitorias”, “fábrica de
adubo”, “proj outros investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj eqtos/obras obrig – 012 –
0506 UAG” e “destilaria”.
[grifo nosso]
Percebe-se que a Recorrente contestou as glosas mantidas pela decisão da câmara
baixa e que o ilustre relator do acórdão embargado acompanhou os argumentos recursais para
revertê-las em sua integralidade, porém, indevidamente, encaminhou seu voto pelo provimento
parcial do recurso, no que foi seguido pelo restante do colegiado.
Evidente, portanto, que disso resultou erro material no dispositivo da decisão,
que, em consonância com o restante do acórdão, deveria ser pelo provimento total do recurso,
mas acabou por consignar um provimento parcial.
Portanto, os embargos de declaração devem ser acolhidos para a correção do erro
contido no dispositivo do acórdão no 3001-002.039 da seguinte maneira:
Onde Constou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas de créditos calculados sobre gastos
com transporte de matéria-prima entre estabelecimentos da recorrente e sobre compras
de partes e peças aplicadas em máquinas e equipamentos agrícolas listadas pela
fiscalização na planilha “CRÉDITOS INDEVIDOS REFERENTES A AQUISIÇÃO
DE BENS, SERVIÇOS E IMOBILIZADO DO PROCESSO AGRÍCOLA”, em cuja
coluna “FINALIDADE PRODUTO E APLICAÇÃO” havia as seguintes referências:
“proj impermeabilização caixa de vinhaça”, “proj. ampliação refinaria amorfo”, “projeto
duplicação cruz alta”, “proj outros investimentos – 007 – 0506 UAG”, “manutenção de
benfeitorias”, “fábrica de adubo”, “proj outros investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj
eqtos/obras obrig – 012 – 0506 UAG” e “destilaria”.
Deve Constar:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, para reverter as glosas de créditos calculados sobre gastos com
transporte de matéria-prima entre estabelecimentos da recorrente e sobre compras de
partes e peças aplicadas em máquinas e equipamentos agrícolas listadas pela
fiscalização na planilha “CRÉDITOS INDEVIDOS REFERENTES A AQUISIÇÃO
DE BENS, SERVIÇOS E IMOBILIZADO DO PROCESSO AGRÍCOLA”, em cuja
coluna “FINALIDADE PRODUTO E APLICAÇÃO” havia as seguintes referências:
“proj impermeabilização caixa de vinhaça”, “proj. ampliação refinaria amorfo”, “projeto
duplicação cruz alta”, “proj outros investimentos – 007 – 0506 UAG”, “manutenção de
benfeitorias”, “fábrica de adubo”, “proj outros investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj
eqtos/obras obrig – 012 – 0506 UAG” e “destilaria”.
Também deve ser modificada a conclusão do voto condutor do acórdão, nos
seguintes termos:
Onde Constou:
Conclusão
Dou provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas de créditos
calculados sobre gastos com transporte de matéria-prima entre estabelecimentos da
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.488 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720390/2013-11

recorrente e sobre compras de partes e peças aplicadas em máquinas e equipamentos
agrícolas listadas pela fiscalização na planilha “CRÉDITOS INDEVIDOS
REFERENTES A AQUISIÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E IMOBILIZADO DO
PROCESSO AGRÍCOLA”, em cuja coluna “FINALIDADE PRODUTO E
APLICAÇÃO” havia as seguintes referências: “proj impermeabilização caixa de
vinhaça”, “proj. ampliação refinaria amorfo”, “projeto duplicação cruz alta”, “proj
outros investimentos – 007 – 0506 UAG”, “manutenção de benfeitorias”, “fábrica de
adubo”, “proj outros investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj eqtos/obras obrig – 012 –
0506 UAG” e “destilaria”.
Deve Constar:
Conclusão
Dou provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas de créditos calculados
sobre gastos com transporte de matéria-prima entre estabelecimentos da recorrente e
sobre compras de partes e peças aplicadas em máquinas e equipamentos agrícolas
listadas pela fiscalização na planilha “CRÉDITOS INDEVIDOS REFERENTES A
AQUISIÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E IMOBILIZADO DO PROCESSO
AGRÍCOLA”, em cuja coluna “FINALIDADE PRODUTO E APLICAÇÃO” havia as
seguintes referências: “proj impermeabilização caixa de vinhaça”, “proj. ampliação
refinaria amorfo”, “projeto duplicação cruz alta”, “proj outros investimentos – 007 –
0506 UAG”, “manutenção de benfeitorias”, “fábrica de adubo”, “proj outros
investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj eqtos/obras obrig – 012 – 0506 UAG” e
“destilaria”.
Com base no exposto, voto por acolher os embargos de declaração, atribuindo-
lhes efeitos infringentes, para corrigir o erro material da decisão embargada.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 1746
DF CARF MF
Original